Tribunal: TJES
Processo: 5013992-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013992-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE PEREIRA DELAI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5013992-04.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: ALICE PEREIRA DELAI

EMBARGADO: BANCO BMG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ALICE PEREIRA DELAI contra Acordão que concedeu parcial provimento ao recurso inominado interposto a fim de declarar a nulidade do contrato de cartão consignado e condenar a requerida ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Alega a parte embargante, em síntese, que há omissão em relação a análise do pedido de repetição do indébito.

Contrarrazões apresentadas pela parte adversa pugnam que seja negado provimento aos embargos.

É
o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

O cabimento de embargos declaratórios está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de acordo com o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte autora sustenta haver omissão no julgado no tocante à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado a título de contratação de cartão de crédito consignado.

De fato, a matéria pertinente a restituição dos valores
não foi apreciada no acórdão, apesar de aventada em sede de recurso inominado
e discutida desde o ajuizamento da ação
, tendo a decisão colegiada cuidado apenas do reconhecimento de nulidade da contratação por entender configurado vício de consentimento e consequente lesão aos direitos de personalidade da consumidora.

Sob esta perspectiva, uma vez reconhecida a omissão, é caso de acolhimento dos embargos para enfrentar o tópico referente à restituição dobrada dos valores em questão.

Destarte, uma vez evidenciado pelo julgado culpa da embargada por conduta destituída de lealdade, como também ausência de informação nas informações repassadas a parte autora, que levaram ao reconhecimento do vício de consentimento,
a devolução das quantias efetivamente descontadas é medida que se impõe.

Deve-se ressaltar que
a restituição se dará de
forma simples
, pois não se pode perder de vista que a
a
utora efetivamente se utilizou da quantia disponibilizada na sua conta e até a declaração da abusividade da cláusula contratual que vinculou empréstimo ao
cartão de crédito, os descontos eram devidos, não havendo lugar para aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. O contrário importaria em enriquecimento ilícito da parte autora.

Sob esta perspectiva, r
esta comprovado dos autos que a recorrente/requerente de fato recebeu a quantia de R$ 1.
632,00
(mil
seiscentos e trinta e dois reais
) - (comprovante TED –
ID
3767628).

Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a fim de obter informações sobre a taxa de juros aplicada aos contratos de empréstimo pessoal consignado público no período da contratação, com o propósito de aferir qual seria o valor devido caso houvesse celebrado o contrato pretendido (con
signado e não cartão de crédito) constatou-se que os juros aplicados à época do contratado,
08
de
maio
de 201
4
, eram de 2,
08
% ao mês ou 2
8
,
05
% ao ano.

Com base nesses dados, utilizou-se a ''calculadora do cidadão’'' (disponível no site do Banco Central do Brasi
l) com
os
seguintes dados: R$ 1.
632,0
0 (valor depositado em favor da autora), com taxa de juros de 2,
08
% ao mês, em
83
meses (período que perduraram os descontos até a última atualização), resultando em R$
41
,
45
o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pela autora, a título de empréstimo pessoal consignado público em R$
3.440,
35
(
três mil, quatrocentos e quarenta reais
e trinta e cinco centavos
)
, ou seja R$
41,45
multiplicado por
83
parcelas.

No caso específico dos autos, foi descontada do contracheque da embargante a quantia de R$ 8.156,83 (oito mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), ou seja, R$ 4.716,48 (quatro mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) acima do valor devido, qual seja, R$ 3.440,35
(
três mil, quatrocentos e quarenta reais
e trinta e cinco centavos
)
, de sorte que se defere o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento da diferença correspondente ao montante de $ 4.716,48 (quatro mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), a título de restituição dos valores indevidos.

Ante o exposto,
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
para o fim de reconhecer a alegada omissão e, em análise à questão deduzida, condenar a requerida ao
pagamento

$ 4.716,48 (quatro mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos)
relativo à restituição do que foi indevidamente cobrado,
quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo,
mantendo-se os demais termos do acórdão.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)